Tribunal: TJDFT
Processo: 0712866-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Vistos etc. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a Impetrante manifeste-se sobre possível perda do objeto tendo em vista o disposto no Anexo Único, Letra A, do Decreto n. 42.077, de 6.5.21. Intime-se. Brasília, 17 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator